Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”.
2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC.
3. Considerando que houve garantia mais do que suficiente da execução, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.